Tribunal: STF
Processo: Rcl 79641
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Embargos de declaração na reclamação. Licença ambiental simplificada concedida pelo Município de Camaçari/BA. Alegada violação ao entendimento consolidado na ADI 7.007/BA. Inocorrência. Previsão de necessidade de Anuência das demais instâncias (Estadual e Federal). Norma com prazo de vigência exaurido. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Gil Garritano da Silva e outros, contra ato administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura de Camaçari - BA (SEDUR), que concedeu licença ambiental à Meliá Brasil Empreendimento Alphaville Guarajuba Fase 2 SPE LTDA., para implantação de loteamento. Na inicial, alega-se que o ato administrativo questionado desrespeita a decisão do STF proferida no julgamento da ADI 7.007-BA, que declarou inconstitucional a Lei Estadual 13.457/2015, a qual permitia que municípios licenciassem empreendimentos na zona costeira, incluindo a área de Mata Atlântica. 



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional tendo em vista que a Portaria 43.2024 não afronta o entendimento firmado na ADI 7.007, pois expressa a necessidade de anuência das demais instâncias e não exime o interessado de buscar autorizações específicas junto aos órgãos federais e estaduais pertinentes; e que o prazo de validade da autorização concedida pela Portaria 49.2024, que autorizou a supressão de vegetação, expirou em fevereiro de 2025, inexistindo utilidade prática em eventual provimento jurisdicional anulatório, pois a validade do ato administrativo já foi exaurida. 



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se os atos reclamados incorreram em violação à decisão desta Corte proferida no julgamento da ADI 7.007-BA, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.457/2015.



    III. Razões de decidir



    5. O Pleno desta Corte, ao apreciar o mérito da ADI 7.007, julgou procedente o pedido e declarou a inconstitucionalidade dos arts. 19, parágrafo único, e 139, § 2°, da Lei 10.341/2006 do Estado da Bahia.



    6. Embora o julgamento da ADI 7.007 pelo Supremo Tribunal Federal tenha afirmado a necessidade de manifestação da União quanto a licenciamentos ambientais para implantação de empreendimento que envolvam a Zona Costeira, não houve vedação à manifestação do Município sobre a matéria. O entendimento consolidado naquela decisão foi no sentido de que o licenciamento ambiental em tais hipóteses demanda a participação dos órgãos federais, especialmente quanto à supressão de vegetação protegida, mas isso não exclui a competência municipal para apreciar aspectos de impacto local e emitir análise de viabilidade ambiental, desde que não sejam afastadas as demais exigências legais.



    7. Constata-se que a Portaria 43.2024 observou os limites da competência municipal, sem afastar a necessária manifestação dos demais entes federativos nos casos previstos em lei, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao licenciamento ambiental em zonas costeiras e áreas protegidas da Mata Atlântica. 



    8. Tendo em vista que a autorização concedida pela Portaria 49.2024 já teve sua vigência exaurida, resta ausente a utilidade do provimento jurisdicional anulatório. 



    9. A conclusão adotada não impede que, comprovados eventuais danos em decorrência do ato praticado, sejam adotadas as medidas administrativas ou judiciais cabíveis para sua reparação, de acordo com o ordenamento jurídico vigente.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.